Tribunal: TJPA
Processo: 0002570-88.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002570-88.2016.8.14.0015

APELANTE: WALACE NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. PERSISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE-ESTABELECIDO. PRECEDENTE SUMULADO.

1. I
ncabível a exclusão do inquérito policial, considerando que o artigo 12 do Código de Processo Penal, determina que referida peça informativa acompanhará a denúncia.

2.
In casu
, embora a defesa sustente que não restou comprovada a autoria delitiva, sua tese não encontra guarida nas provas constantes do caderno processual, que serviram de alicerce à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Diante desse cenário, inviável a cassação do veredicto popular, sob a justificativa de ser manifestamente contrário à prova dos autos.

4. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado, com base nas provas dos autos. Nesse viés, procedida à revisão e adequação da fundamentação dos vetores considerados desfavoráveis ao réu e, afastados os relacionados a personalidade e comportamento da vítima, porém mantidos os da culpabilidade, motivos, circunstâncias e as
consequências
do crime, mantém-se o
quantum da pena-base

estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0002570-88.2016.8.14.0015

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE CASTANHAL (2ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WALACE NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: ANDERSON ALVES DE JESUS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

WALACE NASCIMENTO DA SILVA
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP.

Segundo a peça acusatória, no dia 17 de dezembro de 2014, o apelante se encontrava em companhia de seu irmão, Adelson Silva e da vítima o adolescente, Denilson Gusmão e, após terem cometido roubos pela cidade de Castanhal, se dirigiram à Rua Célia Maciel, 524, a fim de realizar a partilha dos bens subtraídos.

Relata a exordial que, durante a repartição, o apelante e seu irmão resolveram não entregar a parte que cabia a vítima, decidiram, então, matá-la e ficar com todo produto do roubo, para tanto desferiram várias facadas no ofendido, o que causou sua morte ainda no local. Ato contínuo, os agentes fugiram em direção ao Bar do Pedro, onde confessaram que haviam matado o adolescente.

A denúncia foi ofertada somente em desfavor do apelante, considerando que seu irmão foi morto, conforme certidão de óbito anexada aos autos.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do apelante, condenando-o nos termos ao norte explicitados.

Inconformada, a defesa recorreu da decisão, (Ata da Sessão/fl. 261).

Em suas razões (292/302), postula, preliminarmente, pela exclusão física do inquérito policial, para evitar a utilização e contaminação da decisão do julgador pelas provas colhidas na fase pré-processual.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados contrariou o arcabouço probatório constante dos autos, alegando que as testemunhas ouvidas em plenário não confirmaram os seus depoimentos prestados na fase do inquérito, apenas repetiram os relatos feitos por terceiros, dando conta de que, teria sido o apelante o autor do crime, não trazendo, nada de concreto acerca da efetiva participação dele no delito.

Em abono a sua tese, afirma que, não existe a certeza exigida por lei para impor a condenação do apelante como autor do crime de homicídio, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Diante desse cenário, postula pelo reconhecimento e declaração de julgamento contrário as provas dos autos, com a consequente submissão do réu, a novo júri.

Por fim, combate o quantum da pena-base estabelecido pelo magistrado, alegando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não foram valoradas de forma correta, por essa razão, pede o redimensionamento do quantum para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 305/310), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 320).

O Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 324/337).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise do pedido feito na preliminar consubstanciado na exclusão física do inquérito policial. Sem razão.

Pois bem, consoante destacado pelo
dominus litis
nas contrarrazões recursais e pelo Procurador de Justiça ao emitir o parecer, é incabível a exclusão das peça do inquérito policial, considerando que o artigo 12 do Código de Processo Penal, determina que, o inquérito policial acompanhará a denúncia,
in verbis
:

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

A referida norma legal, encontra-se plenamente em vigor não havendo, nenhuma mudança legislativa ou mesmo entendimento em sentido contrário de nossas cortes superiores. Ademais, essa questão já foi objeto de análise por esta corte de justiça, conforme se infere do excerto do julgado a seguir, reproduzido:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (...) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS - REJEIÇÃO - NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL COMO PROVA PELO JULGADOR, MAS APENAS QUE A DECISÃO ESTEJA EXCLUSIVAMENTE FUNDAMENTADA NELE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM PLENÁRIO - 2) (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1. O inquérito policial não pode ser excluído dos autos, pois faz parte do processo judicial, na medida em que os seus elementos informativos podem subsidiar medidas cautelares e auxiliar na formação da
opinio delicti
da acusação, bem como servir de prova ao julgador, observando-se o art. 155 do CPP. Preliminar rejeitada. 2. (...). 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

M É R I T O

A materialidade delitiva, a despeito de não ser objeto de questionamento, restou plenamente comprovada conforme se infere do Laudo de Exame Necroscópico (fls. 38/39).

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

Com efeito, as provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha Deusa Cordeiro, em plenário relatou que:

(...) conviveu com Xexéu por seis anos; que Walace está sendo acusado de matar o Xexéu; que corriam boatos de que seu esposo Xexéu teria comentado na rua que Walace e seu irmão teria matado Denilson, e que por isso teria sido morto por Walace; que quando seu marido estava bêbado falava tudo que sabia; não confirma que seu marido estava no bar no dia em que o acusado e o irmão disseram que tinham matado a vítima; que ouviu comentários na rua que o acusado tinha matado a vítima Denilson (...).

A testemunha,
Raimundo Nonato Gusmão
, pai da vítima relatou em plenário que:

(...) que não viu a morte do filho; que lhe avisaram cinco horas da manhã que tinham matado ele; (...) que disseram que tinha sido o Betinho e o Dedezinho que mataram seu filho; não sabe informar como a polícia chegou ao nome do acusado e seu irmão; que não tem informação sobre os comentários feitos no bar pelo acusado e seu irmão de que tinham “passado o sal no di menor”; (...) que a vítima era usuário de drogas; (...) que não sabe informar sobre a morte de Xexeú; que sua filha ligou e informou que tinha encontrado corpo da vítima; (...).

Os relatos acima se alinham com os esclarecimentos prestados na fase instrutória pelo Delgado de Polícia Temmer da Cunha Khayat,
in verbis
:

(...) Que em 2014 foram ouvidas testemunhas que moram próximo ao local do assassinato da vítima Denilson (...); os familiares da vítima somente informaram sobre a vida desta; em julho de 2015 houve um novo homicídio na área do Jardim Tropical do nacional conhecido como Xexéu, nas oitivas das testemunhas surgiram informações relevantes sobre o homicídio do Denilson, (...) o Sr. Pedro mencionou que o acusado e seu irmão eram conhecidos na área por terem praticados diversos homicídios, dentre eles em certa ocasião o Betinho comentou com ele no bar que teria praticado um homicídio, isso na época da morte de Denilson, fazendo o referido senhor presumir que teria sido Denilson; pois várias pessoas teriam comentado que Dedezinho e o irmão Betinho teriam matado o Denilson; (...) a companheira de Xexéu em seu depoimento disse que o próprio Xexéu que foi vítima de Betinho, mas também, assim como Denilson, todos praticavam crimes juntos e consumiam drogas juntos que o Xexéu falou que teria ouvido diretamente do Betinho e do
Dedezinho a confissão deles sobre a morte do Denilson eles teriam confidenciado a Xexéu que “teriam passado o sal no di menor” no caso a vítima Denilson, em razão de terem se desentendido num partilha de bens de crime de roubo e no momento acabaram matando Denilson; ressaltou que tanto Denilson, como a vítima Xexéu foram mortos com o mesmo
modus operandis
, ou seja, a golpes de faca;
(...) era um grupo grande de jovens e adolescentes do Jardim Tropical que praticavam crimes juntos e consumiam drogas juntos e nessas rixas o Dedezinho acabou indo a óbito; que o Betinho foi preso posteriormente em razão do homicídio de Xexéu; (...).

As declarações acima reproduzidas, guardam similitude com as prestadas por Antônio Pedro Ferreira do Nascimento, no inquérito policial no qual se investigava a morte de Edson Pantoja Martins, vulgo “Xexéu”, confira-se:

(...) que é proprietário do bar conhecido por “Bar do Pedro” e que no dia 25/07/2015 foi informado por seu vizinho que a vítima Xexéu havia sido morto em frente a sua residência provavelmente pelo nacional Betinho com facada no pescoço (...); que Betinho é muito conhecido na área e que ele era irmão do finado Dedezinho e que ambos já praticaram vários homicídios e que todas as vezes que ele está drogado, ele mesmo comenta;
que inclusive, Betinho a um tempo atrás chegou no bar do declarante e pediu uma dose de cerveja e aparentava estar muito nervoso e comentou com o declarante que havia acabado de matar uma pessoa no tropical juntamente com seu irmão Dedezinho; que populares comentam que a vítima seria o nacional conhecido por Denilson de Sousa Gusmão, este era ladrão e que Betinho comentou que após assaltarem uma vítima, no momento da partilha do dinheiro, resolveram matar Denilson, com várias facadas, no dia 17/12/2014 (...).

Em que pese o apelante negue a prática do crime, suas declarações em Plenário do Júri não são dignas de crédito, pois perante o juiz singular afirmou que o acusaram de ser o autor do crime por ser usuário de droga e frente ao Conselho de Sentença, mudou sua narrativa dizendo que o envolvimento do seu nome no crime deveu-se ao fato de ser parecido com seu irmão Dezinho, que tinha envolvimento com práticas delitivas.

(...) que frequentava o Bar do Pedro de vez em quando; conhecia o dono do bar; ouviu falar na morte do Xexéu; não sabia das outras acusações; que ouviu falar da morte de Xexéu, que veio saber que estava sendo acusado dessa morte depois que foi preso; nunca se envolveu em coisa errada somente seu irmão; não sabe por que teve o nome envolvido na morte da vítima, talvez por ser parecido com o seu irmão Dezinho; (...).

Chama a atenção também, o fato de o apelante, afirmar que nunca se envolveu em coisa errada, entretanto, a certidão de antecedentes de fl. 51 comprova que, além do crime tratado nestes autos ele responde por mais outros dois crimes de homicídio, denotando, portanto, a total e inegável ausência de credibilidade de suas declarações.

Portanto, a negativa de autoria esposada pelo réu, destoa de forma cabal das provas acostadas aos autos que apontam de forma coerente e firme ter sido ele o autor do crime de homicídio qualificado, tendo por vítima um adolescente de apenas 16 anos de idade.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no caderno processual, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, o abrandamento da pena-base aplicada, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma a equivocada. Neste ponto, entendo que a r. sentença merece um pequeno reparo, porém, não nos moldes requeridos pela defesa.

Destarte ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Júri, constata-se que a pena-base foi aplicada no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, após valoração desfavorável da
culpabilidade,

personalidade
,
os motivos do crime
,
as circunstâncias e consequências do crime
e ainda o
comportamento da vítima
,
in verbis
:

(...).

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).

(...).

Em relação
à personalidade
, o agente demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores – se não o maior – bem jurídico: a vida.

Os motivos
da ação são injustificáveis, não havendo argumento plausível para a grave conduta.

Quanto
às circunstâncias e consequências do crime
, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso insensibilidade e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida, privada de sua convivência.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é dado desfavorável ao agente, pois a vítima não teria contribuído ao fato, ao menos durante sua execução.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais estas se inclinaram mais desfavoráveis quanto às causas e consequências do fato, o que deve preponderar, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A fazer a análise dos fundamentos dado aos vetores acima, entendo que devem ser revistos, com base nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF.

Pois bem, em relação ao vetor relacionado
a personalidade
, não há elementos suficientes para manter a negativação deste, enquanto o
comportamento da vítima
deve ser considerado neutro, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal.

No que tange
a culpabilidade
,
deve ser mantida desfavorável, considerando que o
modus operandi
da conduta, extrapola em muito o núcleo do tipo, pois embora a vítima não tivesse a menor chance de se opor contra o apelante e seu irmão, ainda assim foi atingida de forma covarde e cruel com diversas facadas.

Quanto aos
motivos do crime
, este se deu por mera discussão acerca da divisão do produto de outro crime no caso o de roubo cometido momentos antes. Sem dúvidas, essa motivação, extrapola as elementares do crime e, portanto, correta a valoração negativa deste vetor.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, deve ser mantido desfavorável, considerando que a vítima teve a vida ceifada para não receber a parte que lhe cabia dos bens subtraídos, aliado ao fato d
o delito ter sido praticado em plena via pública
.

Concernente às
consequências do crime
, o magistrado fundamentou nas sequelas advindas nos familiares da vítima, privada de sua convivência, portanto, inerente ao tipo. No entanto, entendo que retirar uma vida de um adolescente transcende ao resultado típico, pois causa grande comoção na sociedade ainda que se trate de menor infrator. Nesse sentido:

(...) 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
,
a morte de adolescente extrapola a gravidade das consequências ordinárias do homicídio, configurando, portanto, motivação idônea para aumentar a pena-base.
(STJ - HC: 567027 PE 2020/0068837-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Nesse viés, não obstante o afastamento de duas circunstâncias judiciais, ainda remanescem 04 (quatro) desfavoráveis ao réu, razão pela qual, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo, por considerá-lo
adequado e justo ante as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, considerando que a pena máxima do homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos, constata-se que a reprimenda definitiva aplicada ao apelante não se mostra excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto
conheço do presente recurso e rejeito a preliminar
e no mérito lhe concedo parcial
provimento
, tão somente para afastar os vetores relativos a personalidade e o comportamento da vítima, mantendo o
quantum
da pena-base estabelecido e os demais termos da r. sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/03/2023